Tribunal: TJDFT
Processo: 0751884-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 1.076 DO STJ. CRITÉRIO DO PROVEITO ECONÔMICO PROPORCIONAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO REJEITADO.
I. Caso em exame
1. Juízo de retratação determinado pela Presidência deste Tribunal, com fundamento no art. 1.030, II, do CPC, em razão de Recurso Especial interposto por Lojas Riachuelo S.A. contra o Acórdão no 2033739, proferido pela 6a Turma Cível, que manteve a metodologia de fixação dos honorários sucumbenciais.
2. A remessa decorreu da possível divergência entre o acórdão e a tese firmada no Tema Repetitivo 1.076 do STJ (REsp 1.850.512/SP), que veda a fixação de honorários por apreciação equitativa (§ 8o do art. 85 do CPC) em causas de valor elevado.
3. O acórdão recorrido manteve a sentença que fixou honorários de 10% sobre a diferença entre o pedido e o valor fixado (autora) e 10% sobre a diferença entre a contraproposta e o valor fixado (ré).
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido divergiu do entendimento firmado no Tema 1.076 do STJ, ao aplicar critério de fixação de honorários proporcional ao proveito econômico, e não o de apreciação equitativa, em causa de valor elevado.
III. Razões de decidir
5. Constatou-se que o acórdão impugnado não aplicou o § 8o do art. 85 do CPC, mas sim o § 2o, ao adotar percentual de 10% incidente sobre a diferença entre os valores pleiteados e o valor fixado, como forma proporcional ao proveito econômico e à sucumbência recíproca.
6. A Turma reconheceu a complexidade da sucumbência, decorrente da procedência do pedido renovatório (favorável à autora) e da fixação de aluguel em valor intermediário, o que exigiu a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.
7. O método utilizado buscou ponderar o proveito econômico específico de cada parte, evitando a aplicação de equidade em causa de valor elevado, em conformidade com o Tema 1.076 do STJ.
8. Dessa forma, não se verificou divergência entre o acórdão recorrido e o entendimento vinculante do STJ, pois a fixação observou os limites do art. 85, § 2o, do CPC, entre 10% e 20%, segundo o proveito econômico apurado.
IV. Dispositivo:
9. Mantido integralmente o Acórdão no 2033739 da 6a Turma Cível.
TESE DE JULGAMENTO:
“1. A aplicação proporcional do § 2o do art. 85 do CPC, com base no proveito econômico e na sucumbência recíproca, não configura fixação por equidade vedada pelo Tema 1.076 do STJ.”
“2. Não há juízo de retratação quando o acórdão recorrido adota critério proporcional de honorários fundado no valor da condenação ou do proveito econômico, ainda que a causa seja de valor elevado”.